Tribunal: TJPA
Processo: 0062593-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062593-49.2015.8.14.0301
APELANTE: MAURO COSTA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE ACIDENTE DE SERVIÇO C/C A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL.
POLICIAL MILITAR INATIVO. REFORMADO NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. PRETENSÃO FORMULADA NO SENTIDO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE 3° SARGENTO PM.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL REALIZADO NO ANO DE 2015 PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. RETIFICAÇÃO.
TERMO INICIAL COM A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo.

2. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.

3. A Sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito deve ser mantida, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça do Pará.

4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURO COSTA CRUZ
, em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária para Reconhecimento de Acidente de Serviço c/c a Obrigação de Fazer de Pagamento de Diferença Salarial
(processo nº 0062593-49.2015.814.0301), ajuizada pelo recorrente em desfavor do
I
NSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), todavia, suspendendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, com base no artigo 98, §§2° e 3° do CPC, deixando de condenar em custas processuais.

Pela
petição inicial
(id 2451034), o autor relata que é Policial Militar estadual, sendo que em razão de um acidente ocorrido em um PM/BOX localizado no município de Salinópolis, ocasião em que uma telha caiu em sua cabeça, sofrendo traumatismo craniano encefálico, foi reformado na mesma graduação de Soldado, conforme Portaria RE n° 1042, de 05/07/2007, pois foi julgado definitivamente incapaz para o serviço policial militar, podendo prover os meios de sua subsistência. Afirma que foi emitido laudo pericial n° 165828-A, datado de 31/03/2015, para fins de isenção de imposto de renda, no qual alega que foi reconhecido acidente de serviço, pelo que defende não possuir mais condições de exercer qualquer atividade e por consequência não consegue prover os meios de sus subsistência. Portanto, afirma que, em razão de sofrer acidente em serviço, possui direito de receber suas gratificações e vantagens com base no soldo de 3° Sargento PM, com base nos §§2° e 3°, alínea c do artigo 109 da Lei n° 5.251/1985.

O Juízo “
a quo
” prolatou Sentença, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor para a revisão do ato de sua aposentadoria, tendo em vista que o prazo prescricional quinquenal foi ultrapassado, considerando que o autor passou para a inatividade em 05/07/2007 e o ajuizamento da demanda somente em 2015, afastando a tese de trato sucessivo (id 2451040).

O autor interpôs Embargos de Declaração contra a decisão (id 2451041). O Juízo proferiu novo julgamento conhecendo e rejeitando os embargos opostos (id 2451042), fundamentando inexistir omissão, contradição ou obscuridade, mantendo inalterada a decisão.

Inconformado, o autor
MAURO COSTA CRUZ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2451043),

pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não está pedindo a revisão de sua aposentadoria, pelo que defende que o magistrado não se manifestou quanto a tese sustentada.

Sustenta que o Estado tem conhecimento de que o autor/apelante sofreu acidente em serviço, ao expedir o laudo médico pericial n° 165828-A, de 31/03/2015, entretanto, não paga o soldo de 3° Sargento PM. Afirma que o Estado paga ao recorrente o auxílio invalidez, aduzindo que o benefício só é pago ao servidor que é reformado em razão de acidente de serviço, conforme o artigo 56 da Lei n° 5.251/85.

Defende que seja aplicado ao caso o disposto no inciso III do artigo 108 da Lei n° 5.251/85, alegando possuir direito de receber o soldo de 3° Sargento PM. Aduz, ainda, restar comprovada a sua incapacidade para o exercício de qualquer atividade.

Argumenta que deve ser afastada a tese de prescrição de fundo de direito, afirmando que a relação é de trato sucessivo, bem como destaca a aplicação do inciso XXIV do artigo 24 da Constituição Federal para afastar a prescrição.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição.

O apelado

apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, defendendo a ocorrência da prescrição de fundo de direito (id 2451044).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2466012).

A Procuradoria de Justiça Cível deixou de emitir parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2496777).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão recursal consiste em analisar a ocorrência do instituto da prescrição da pretensão do autor, ora apelante, conforme descrito na Sentença guerreada.

Conforme relatado, a Sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, fundamentando que o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos para o servidor rever o ato de aposentadoria, na hipótese, foi a passagem do policial militar para a inatividade ocorrida em 05/07/2007, desta forma, o limite para o ajuizamento da ação seria até o ano de 2012, contudo o requerente ingressou com a demanda somente em 28/08/2015.

- Da Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional:

O apelante suscitou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, argumentando que não está pedindo a revisão de sua aposentadoria, pelo que defende que o magistrado não se manifestou quanto a tese sustentada.

A matéria levantada pelo recorrente como preliminar se confunde com o mérito do recurso e como tal será analisada.

Assim, resta prejudicada a análise desta preliminar.

Passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Inicialmente, registro que o
magistrado de primeiro grau se manifestou de forma clara e fundamentada sobre as razões de ter concluído pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão do autor, se pronunciando expressamente acerca do marco inicial do prazo prescricional, esclareceu não se tratar de hipótese de relação de trato sucessivo, bem como demonstrou que a ação foi ajuizada pelo autor, ora apelante, quando ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, contados a partir da passagem do servidor para a inatividade no ano de 2007, sendo que a ação foi ajuizada somente no mês de agosto de 2015.

Assim,
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau apresentou de forma fundamentada as razões de sua conclusão pela ocorrência da prescrição da pretensão do autor, desta forma, julgou a demanda, solucionando a controvérsia e aplicando a legislação que entendeu cabível à hipótese.

Como é cediço, o magistrado não se encontra vinculado à apreciação da integralidade dos argumentos e preceitos normativos invocados pelas partes demandantes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu entendimento.

A decisão atacada está correta em seus fundamentos, pelo que deve ser mantida integralmente, não merecendo prosperar a irresignação do recorrente, como passo a demonstrar.

Em suas razões recursais, o apelante defende a tese de que não pretende a revisão do ato de aposentadoria ocorrida no ano de 2007, mas sim de que objetiva ter reconhecido por decisão judicial o seu direito a receber o soldo na graduação de 3° Sargento PM, fundamentando que o Estado reconheceu que o recorrente sofreu acidente em serviço, ao expedir o laudo médico pericial n° 165828-A, datado de 31/03/2015, entretanto, o requerido não paga o soldo de 3° Sargento PM. Ademais, defende a inocorrência da prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, em que pese a negativa do apelante, resta claro que a pretensão deduzida de receber o soldo de 3° Sargento PM, com base na alegação de invalidez total e permanente, ensejaria a revisão ou alteração do ato de aposentadoria, considerando que o policial militar foi reformado na graduação de Soldado, ou seja, a mudança pretendida do soldo para grau superior inevitavelmente alteraria o enquadramento legal do ato de aposentadoria do policial reformado.

Do exame dos autos, com base no acervo probatório, observa-se que o apelante se submeteu a perícia médica realizada pela Junta Policial Militar Superior de Saúde, em Sessão Ordinária 012/2006, a qual considerou o autor/apelante incapaz definitivamente para o serviço policial militar, podendo prover os meios para sua subsistência, ou seja, a sua invalidez considerada parcial (id 2451034).

Por conseguinte, sobreveio a Portaria RE n° 1042, de 05/07/2007, emitida pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, ora apelado, reformando o recorrente
ex officio
Mauro Costa Cruz na mesma graduação de Soldado da Polícia Militar.

Assim, apesar do recorrente passar para a inatividade no ano de 2007 na graduação de Soldado PM, ajuizou a presente demanda somente em 28/08/2015, afirmando possuir direito de receber os seus proventos no soldo de grau superior, com base no artigo 109, §§2° e 3° da Lei Estadual n° 5.251/85, aduzindo que a sua invalidez não seria parcial, mas sim total e permanente para qualquer atividade.

Nesse cenário, resta inequívoca a pretensão do autor/apelante de rever o ato de sua aposentadoria, decorrente do pleito de reenquadramento legal do benefício.

No tocante ao laudo médico pericial n° 165828-A, de 31/03/2015, verifico que a Secretária de Estado de Administração – SEAD inspecionou o apelante Mauro Costa Cruz para efeito de verificação de capacidade física e mental visando isenção de imposto de renda, nos termos da Lei Federal n° 7.713/88, logo o referido documento possui relação com o imposto de renda e não se mostra apto a afastar a tese de ocorrência de prescrição para rever o ato de aposentadoria (id 2451034).

Ademais, no caso vertente, não se trata de hipótese
de relação de trato sucessivo quando se busca a alteração do ato de aposentadoria/reforma/transferência para a reserva.

Sobre o tema, é induvidoso que o fato ensejador do direito d
o apelante
surgiu a partir do momento em que ocorreu a publicação no órgão oficial do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca do ato de sua reforma
ex officio
com proventos na mesma graduação de Soldado PM.

Destarte, no caso em exame, constata-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito do apelante, considerando que o autor Mauro Costa Cruz
foi aposentado em
05 de julho de 2007
,
conforme a Portaria n° 1042 (id 2451034), expedida pelo Presidente do IGEPREV, todavia a presente ação foi ajuizada somente
em 28/08/2015
(id 2451034).

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência do transcurso do prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910, de 1932, entre o ato concessivo da respectiva aposentadoria (
05/07/2007
) e a data de ajuizamento da ação (
28/08/2015
), objetivando a revisão dos proventos de aposentadoria com o reenquadramento legal do benefício para o pagamento de soldo em grau hierarquicamente superior, no caso, de 3° Sargento PM pretendida pelo recorrente, com base no artigo 109, §§2° e 3°, alínea “c” da Lei Estadual n° 5.251/85.

A concessão da aposentadoria em favor do
apelante, não há dúvida,
decorre de atos únicos da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Nessa senda, quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou sua reforma, como no presente caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que a aspiração se submete à denominada prescrição do fundo de direito.

Vale ressaltar, ainda, que, considerando o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

A respeito do tema em questão, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
O direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932"
(REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1237999/SP, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 29/06/2011). (
grifei
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. ACÓRDÃO CONCLUIU SER INVIÁVEL A SUA ANÁLISE EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.7/STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem foi no sentido de que, em não havendo a interposição de recurso administrativo pela parte ora recorrente, pugnando pela revisão dos seus proventos, torna-se inviável o conhecimento da questão. A revisão de tais premissas, todavia, escapam da competência desta Corte Superior haja vista ser inviável, sem sede extraordinária, a revisão dos aspectos fáticos-probatórios realizados pela instância ordinária, em face do óbice Sumular n. 7/STJ. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a pretensão de revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, a concessão do benefício pela Administração
. E, transcorridos mais de cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp 1212868/RS, Rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011). (
grifei
)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR INATIVO DA SABESP. LEI Nos 4.819/58 E 200/74. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1.
A pretensão de alterar o ato de aposentadoria se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, correndo o prazo de cinco anos da data do ato de aposentadoria
. 2. A presente ação somente intentada após o transcurso do prazo de 05 anos previsto no art. 1.º do Decreto 20.910/32, razão pela qual é de ser reconhecida a ocorrência da prescrição do fundo de direito da pretensão à complementação de aposentadoria. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1179857/SP, Rel. MIN. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2010, REPDJe 04/04/2011, DJe 13/09/2010). (
grifei
)

No mesmo sentido se posicionam outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. Decorridos mais de cinco anos do ato de aposentadoria do servidor, sem a sua insurgência, resta caracterizada a prescrição do fundo do direito. Aplicação do art. 1º, do decreto nº 20.910/32. Precedentes deste órgão fracionário e do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível Nº 70052118668, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/02/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO.

Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito. Negaram provimento ao apelo. Unânime.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70033561572, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 24/11/2010)”.

A jurisprudência
deste E. Tribunal
, a seguir colacionada se amolda à questão sob exame,
senão vejamos
:

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1- Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio
fundo de direito.

2- Termo inicial da prescrição. Data da Portaria de Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto 20.910/32.

3-Prescrição de fundo de direito acolhida e extinta a ação ordinária nos termos do art. 269, inciso IV do CPC.

4- Recurso conhecido e provido.

(201330036620, 119906, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/05/2013, Publicado em 23/05/2013)”.

Portanto, com base na legislação e na jurisprudência acerca da matéria, resta evidente a ocorrência da prejudicial de mérito de prescrição, inclusive porque não existiu nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente os termos da sentença, diante da ocorrência da prescrição do direito, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020